Tribunal: TJDFT
Processo: 0702764-36.2020.8.07.0004
Órgão julgador: CRUZ MACEDO
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2023-09-15

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0702764-36.2020.8.07.0004 RECORRENTE: BRUNO MAGALHAES DO NASCIMENTO COSTA RECORRIDO: BANCO DO BRASIL S/A DECISÃO I - Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alíneas “a” e “c”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Quarta Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO CIVIL. CONTRATO DE FINANCIAMENTO ESTUDANTIL. AUTORIZAÇÃO LEGAL E CONTRATUAL DE DESCONTO EM CONTA CORRENTE. IMPOSSIBILIDADE DE LIMITAÇÃO. 1. Em recente pronunciamento, o C. STJ fixou tese repetitiva para afastar a limitação de descontos de empréstimos em conta corrente quando autorizados pelo mutuário (Tema 1085). 2. No caso ora em análise, apesar de se tratar de contrato de financiamento estudantil firmado entre as partes, não há dúvidas de que o devedor concedeu livre autorização para a realização de descontos em conta corrente, não havendo razões suficientes para afastar o entendimento vinculante manifestado pelo C. STJ. 3. O desconto em conta corrente advindo de expressa autorização em contrato de financiamento regularmente formalizado entre as partes não se confunde com penhora de valores, de maneira que não se sustenta o argumento da impenhorabilidade de verbas. 4. Deu-se provimento ao apelo do réu e negou-se provimento ao apelo do autor. A parte recorrente alega que o acórdão impugnado ensejou violação aos seguintes dispositivos legais: a) artigos 833, inciso IV, do Código de Processo Civil, sustentando que, no caso concreto, ainda que previstos em contrato e autorizados legalmente os descontos em conta corrente, a circunstância de se tratar de constrição sobre valores comprovadamente decorrentes de rescisão de contrato de trabalho exige a regra da impenhorabilidade, sem qualquer mitigação, tendo em vista que os descontos praticados têm o condão de afetar o mínimo existencial do recorrente, cuja hipossuficiência é corroborada pelas provas que instruem a presente demanda. Aponta, no aspecto, divergência jurisprudencial com julgado da Corte Superior; b) artigos 489, §1o, inciso VI, do CPC, e 927, inciso III, do CPC, sob o argumento de ser necessário estabelecer o distinguishing ao Tema 1085. Afirma que embora os descontos tenham sido permitidos pelo contrato oriundo do Financiamento Estudantil e conquanto permitida na lei que regulamenta o programa de financiamento estudantil (FIES), decorre a impenhorabilidade das verbas decorrentes de rescisão do contrato de trabalho, na situação em que se verificar o prejuízo da subsistência do devedor e de sua família. II - O recurso é tempestivo, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Preparo dispensado em razão da gratuidade de justiça. Passo ao exame dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O recurso especial merece prosseguir quanto à apontada ofensa ao artigo 833, inciso IV, do Código de Processo Civil. Com efeito, a tese sustentada pelo recorrente, devidamente prequestionada, encerra discussão de cunho estritamente jurídico, dispensando o reexame de fatos e provas constantes dos autos, razões pelas quais deve o inconformismo ser submetido à apreciação da Corte Superior. III - Ante o exposto, ADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador CRUZ MACEDO Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A023